Tribunal: TJMT
Processo: 1033460-88.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033460-88.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), FRANCISCO LOPES DE SOUZA - CPF: 109.435.601-87 (EMBARGADO), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – NÃO PAGAMENTO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4.º, DO CPC – RECURSO INADMISSÍVEL – ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO – POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO E CORREÇÃO DE OFÍCIO – ARTIGO 494, INCISO I, CPC –
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS – ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO
.

1- Nos termos do § 5.º do art. 1021, a interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4.º, à exceção da Fazenda Pública e ao beneficiário da justiça gratuita que farão o pagamento ao final. Neste caso, a Embargante não comprovou o recolhimento da multa, o que acarreta a inadmissibilidade do Recurso Aclaratório.

2- Constatado erro material quanto ao percentual da multa, impõe-se a sua correção, de ofício, para que evitar mácula no julgado. Vício sanado para que na ementa conste o percentual correto da multa aplicada, qual seja: 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1033460-88.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto
pela empresa
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
em virtude do Acórdão que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo Interno por ela interposto e, diante da manifesta improcedência, aplicou a multa do artigo 1.021, § 4.º, do CPC.

A Embargante alega contradição/erro material no que tange a multa, haja vista que no voto condutor consta percentual diferente daquele consignado na ementa.

Assim, pugna seja sanado o vício apontado.

Contrarrazões no Id. 62621961.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 27 de outubro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A
empresa
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
alega contradição/erro material no Acórdão que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo Interno por ela interposto e, diante da manifesta improcedência, aplicou a multa do artigo 1.021, § 4.º, do CPC.

De acordo com o artigo 1.021, § 5.º, do CPC, a comprovação do recolhimento da multa aplicada no julgamento do Agravo Interno é condição
sine qua non
para interposição de qualquer outro recurso subsequente. Confira-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

[...]

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso
está condicionada ao
depósito prévio
do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. (sem grifos no original)

Assim, tendo em vista que a Recorrente NÃO comprovou o recolhimento prévio da multa, é de rigor o não conhecimento deste Recurso, a teor do entendimento sedimento pelo STJ e por este egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015.
NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO À INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO RECURSO
. AUSÊNCIA. 1. Ação de rescisão de contrato de compra e venda .2. Nos termos do § 5º do art. 1021, a interposição de qualquer recurso está condicionada ao
depósito prévio
do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e ao beneficiário da justiça gratuita que farão o pagamento ao final. 3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(AgInt no AREsp 1342820/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 27/02/2019). (sem grifos no original)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO – MULTA DO ART. 1021, §4º, DO CPC APLICADA - NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO À INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO RECURSO – AUSÊNCIA - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do § 5º do art. 1021, a interposição de qualquer recurso está condicionada ao
depósito prévio
do valor da multa prevista no §4º, à exceção da Fazenda Pública e ao beneficiário da justiça gratuita que farão o pagamento ao final. 2. Embargos de declaração não conhecidos.
(SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 21/05/2018). (sem grifos no original)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC –
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONDICIONADA AO DEPÓSITO PRÉVIO DA MULTA – NÃO CUMPRIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021, § 5º, DO CPC – RECURSO INADMISSÍVEL
–
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS
. A interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC.
(DIRCEU DOS SANTOS, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2018, Publicado no DJE 06/02/2018). (sem grifos no original)

Logo, este Recurso não comporta conhecimento. Entretanto, há de se lembrar que o artigo 494, inciso I, do CPC, autoriza ao Julgador corrigir, de ofício, erros materiais.

Aliás,
"a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que correção de erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada por constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador."
(STJ - AgRg no AREsp: 781407, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: 04/02/2016).

Na hipótese, ao reler o Acórdão, constatei a existência de erro passível de correção de ofício, haja vista que ao fundamentar a imposição da multa, a qual foi aplicada em consonância com o entendimento do STJ, porque o Agravo Interno foi interposto contra decisão fundamentada em jurisprudência pacífica daquela Corte Superior, inclusive sumulada pelo Enunciado 257, constou a condenação ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa; entretanto, por equívoco, na ementa constou o percentual de 4% (quatro por cento).

Logo, diante do evidente equívoco,
de ofício
,
corrijo o erro material
, para que na Ementa onde se lê
“N
a hipótese, ante a ausência de justificativa para a reforma da decisão singular, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 4% (quatro por cento) do valor atualizado da causa”
,
passe a ter a seguinte redação:

Na hipótese, ante a ausência de justificativa para a reforma da decisão singular, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.

No mesmo sentido, oportuna transcrição de aresto do Tribunal de Justiça de São Paulo,
verbis
:

Embargos de Declaração – Ausência dos requisitos previstos no Art. 1.021 do Código de Processo Civil – Embargos não conhecidos - Ocorrência de erro material - correção de ofício – possibilidade
. (TJ-SP - EMBDECCV: 10033547920168260220 SP 1003354-79.2016.8.26.0220, Relator: Claudionor Antonio Contri Junior, Data de Julgamento: 17/11/2017, 2ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 11/01/2018).

Diante do exposto,
não conheço dos Embargos de Declaração

e, de ofício, corrijo o erro material constante no Acórdão, tal qual exposto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020